Tribunal: TJPA
Processo: 0815126-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815126-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALVARO CARLOS DOS SANTOS CARDOSO

AGRAVADO: KARLA KARINE SILVA ANDRADE, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n° 0815126-90.2023.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca: Belém

Agravantes:
Alvaro Carlos dos Santos Cardoso

Advogado: Alvaro Antonio Carneiro Cardoso

Agravado:
Município de Belém

Procurado Municipal: Marcelo Augusto Teixeira de Brito Nobre

Agravada:
Karla Karine Silva Andrade

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Pará

Relatora:
Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO PREMATURA DO ENTE MUNICIPAL DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SE AFERIR A RESPONSABILIDADE. REINSERÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.

1.
O cerne do recurso reside na análise da correção ou incorreção da decisão que julgou improcedente o pedido de responsabilização do Município de Belém na ação de indenização por danos morais e materiais, levando à sua exclusão do polo passivo da lide;

2.
Conforme determina o artigo 37, da Constituição Federal/88, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.";

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, o Município tem o dever de conservar e fiscalizar a manutenção das vias públicas, sob pena de ser responsabilizado civilmente pelos danos que causar a terceiros;

4.
Assim, diferentemente do entendimento do Juízo
a quo, data vênia
, tenho que o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, até porque, para apuração de eventual responsabilidade de uma, outra ou ambas as partes, é imprescindível a realização da instrução processual;

5.
Portanto, pode-se dizer que a exclusão do ente municipal do polo passivo da lide foi medida prematura, motivo pelo qual merece reforma a decisão;

6.
Recurso provido para determinar a manutenção do Município de Belém no polo passivo da ação, e consequentemente, a manutenção do processo na vara de origem, que tem competência para julgar causas que envolvem a Fazenda Pública, nos termos da fundamentação supra.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 26 de agosto de 2024
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDINEI ARAUJO GODOI,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXILÍO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em resumo, na exordial (
Num. 17131177
), o patrono da apelante relatou que o recorrente no dia 26/12/2019, sofreu um acidente em seu caminhão que resultou em fratura no punho e no 5º metacarpo esquerdo (CID 10-S62) sendo submetido a procedimento cirúrgico, obtendo administrativamente auxílio-doença em 13/02/2020, o qual foi interrompido em 15/03/2020, razão pela qual ajuizou a presente ação, pugnando pelo restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho ou conversão em aposentadoria por invalidez.

Aduziu ainda que a apelante possui uma série de limitações e sequelas que o impossibilitavam de executar várias tarefas, comprometendo sua capacidade laboral habitual.

Sustentou, em resumo, que o apelante fazia jus ao reestabelecimento do benefício de auxílio-doença previdenciário.

Foi determinado ao Apelante para emendar a inicial, no sentido de acostar aos autos relatório médico legível, original, atualizado e datado, constando impreterivelmente, o CID da doença, bem como a descrição desta, sob pena de indeferimento.

O autor se manifestou (Id. 17131189), alegando que não poderia atender a determinação de emenda da inicial, em virtude de sua condição financeira, não podendo a parte Autora arcar com os exames médicos provenientes de instituições particulares, tampouco poderia esperar pelo atendido do Sistema Único de Saúde, requerendo a apreciação da documentação já existente nos autos.

Após a manifestação do Autor, o Juízo Monocrático proferiu sentença supramencionada, indeferindo a petição inicial, uma vez que não fora atendida a deliberação do juízo, com a juntada do necessário laudo médico, com o intuito de melhor análise da causa, julgando extinto o processo sem resolução do mérito (
Id. 17131190)
.

Nas razões recursais (Id.
17131191
), o patrono do apelante aduziu, em síntese, que existem elementos de provas nos autos que demonstram a incapacidade laborativa do recorrente, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de primeiro grau deve ser modificada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a anulação da sentença guerreada.

O apelado não foi intimado para apresentar suas contrarrazões, uma vez que não integrou formalmente os autos processuais. (
Id. 17131193).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de Id.
17349457
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre
Procurador
de Justiça
, Dr. Mario Nonato Falangola, i
ntimado a se manifestar, absteve-se de intervir (Id. 18059682).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

O cerne do recurso reside na análise da correção ou incorreção da decisão que julgou improcedente o pedido de responsabilização do Município de Belém na ação de indenização por danos morais e materiais, levando à sua exclusão do polo passivo da lide.

Inicialmente, esclareço que não se trata de ato judicial impugnável por apelação, mas por agravo de instrumento, como se infere do artigo 354, parágrafo único do Código de Processo Civil.
In verbis:

“Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos II e II, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parte do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento”
(Destaquei).

A mesma sistemática foi adotada em relação ao julgamento antecipado parcial de mérito, que resulta em cisão da decisão, com extinção em relação à parte dos pedidos e desenvolvimento em relação a outros, igualmente impugnável por agravo de instrumento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. (...) EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
"O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pelo cabimento do recurso de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que exclui litisconsorte de um dos polos da demanda, quando não ocorre a extinção do processo sem resolução do processo para todos os litigantes"
(STJ, 2ª Turma, AgRg. no AREsp. nº 566.359/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 21.10.2014). APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1305569-1 - Curitiba - Rel.: DES. SHIROSHI YENDO - Unânime - J. 04.03.2015) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL (...) EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 354, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO (...) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO.
Inviável a interposição de recurso de apelação cível contra decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade ativa de parcela dos autores, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto a apenas um deles, extinguindo o feito parcialmente, eis que cabível o recurso de agravo de instrumento, conforme expressamente disposto no artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
(TJPR - 6ª C.Cível - 0007407-10.2012.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J. 26.02.2020) (Destaquei)

Pois bem. Com a questão superada, volta-se à análise da legitimidade passiva do Município de Belém nos autos de origem.

De acordo com as informações constante nos autos de origem, no dia 30 de abril de 2010, por volta das 22hrs, a filha do autor trafegava na garupa de uma motocicleta, conduzida por Karla Karine Oliveira Silva, não tendo esta carteira nacional de habilitação. Acrescenta que ao se deslocarem pela extensão da Rodovia Augusto Montenegro com destino a um bar na Avenida Senador Lemos, a motocicleta caiu em um buraco no trecho viário, sem qualquer sinalização, sendo a filha do autor arremessada para o solo, vindo a sofrer graves ferimentos por estar desprovida de capacete.

Após ser socorrida e internada no Hospital Saúde da Mulher, Sarah Cristina Carneiro Cardoso, no dia 04 de maio de 2010, evoluiu a óbito em decorrência de traumatismo craniano.

Ao proferir decisão, o Juízo
a quo
, baseado nos documentos dos autos, consignou que “
no momento do acidente, a vítima era maior de idade e aceitou ser conduzida por pessoa sem habilitação legal (CNH), sem uso de capacete, após ingestão de bebida alcoólica (por ambas), em veículo automotor reconhecidamente perigoso (motocicleta) e em horário noturno, o que, naturalmente, implica menor acuidade visual ao condutor, ainda mais quando inexperiente.”

Desse modo, entendeu que
“a culpa grave da ré Karla Silva (negligência, imprudência e imperícia) e a culpa grave da vítima (negligência e imprudência) foram circunstâncias hábeis a excluir o nexo causal entre a omissão do Município em conservar as vias públicas (existência de buraco) e o resultado lesivo ocorrido (morte por traumatismo craniano).”

Na presente situação, o pedido apresentado na petição inicial fundamenta-se na alegação da conduta omissiva do ente agravado, que teria sido omisso ao não providenciar a devida sinalização e manutenção da via pública, resultando no acidente e subsequente falecimento de Sarah Cristina Carneiro Cardoso.

Conforme determina o artigo 37, da Constituição Federal/88, "
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.".

No que tange à responsabilidade do ente público quanto à manutenção das vias públicas, Rui Stoco
[1]
, preleciona:

“(...) Também caracteriza comportamento omissivo culposo, regido pela teoria da faute du service, a ensejar indenização, a inércia do Poder Público Municipal, Estadual e Federal que deixa de fazer a conservação das vias públicas no perímetro urbano e das estradas e rodovias municipais, estaduais ou interestaduais sob a responsabilidade da União. A deterioração da camada asfáltica ou a proliferação de buracos, irregularidades, reentrâncias, bueiros abertos ou salientes e outras irregularidades nas vias públicas de passagem de veículos e de pedestres caracterizam omissão desidiosa do Poder Público, que responderá pelos danos que ocorram em razão dessas irregularidades
” (Destaquei)

Num exame perfunctório dos elementos constantes nos autos, tenho que o fato de a vítima estar embriagada, por si só, não leva à conclusão de que a culpa pelo sinistro foi exclusivamente sua. Inclusive porque, o relatório de investigação da Polícia Civil do Estado do Pará confirma a existência de buraco causador do acidente (Id nº 22777991 - Pág. 10 – autos originários).

Assim, se houvesse adequada sinalização no local do buraco na via, talvez a vítima não tivesse sofrido o lamentável acidente; é, contudo, igualmente necessário admitir-se que, se a vítima não estivesse embriagada e sem capacete e não tivesse aceitado ser conduzida por pessoa embriagada e sem habilitação legal (CNH), talvez não tivesse sofrido o acidente, apesar da sinalização deficitária.

Assim, diferentemente do entendimento do Juízo
a quo
, data vênia, tenho que o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, até porque, para apuração de eventual responsabilidade de uma, outra ou ambas as partes, é imprescindível a realização da instrução processual.

Outrossim, importante ressaltar que, reconhecer a legitimidade do município, não é reconhecer a sua responsabilidade pelo evento, posto que somente haverá direito a indenização por danos morais e/ou materiais, tanto na responsabilidade objetiva quanto na subjetiva, se houver comprovação do nexo de causalidade entre os fatos alegados pela parte e a conduta do sujeito passivo.

Além disso, deve-se levar em consideração a pertinente manifestação do Ministério Público Estadual nos autos originários de que “
diante dos fatos apresentados e da jurisprudência existente, é possível afirmar que tanto a motociclista quanto o Município de Belém devem ser condenados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ao pai da vítima. Cabe ressaltar que o valor da indenização deverá ser fixado por V.Exa. levando em consideração as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(Id nº 91513610 - Pág. 6).

Portanto, pode-se dizer que a exclusão do ente municipal do polo passivo da lide foi medida prematura.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento ao recurso
, determinando a manutenção do Município de Belém no polo passivo da ação, e consequentemente, a manutenção do processo na vara de origem, que tem competência para julgar causas que envolvem a Fazenda Pública, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26 de agosto de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/09/2024